Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NO MONTANTE DO CRÉDITO CONSTITUÍDO POR ENCARGOS DE CONDOMÍNIO VENCIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do valor referente aos honorários contratuais no montante global do crédito, constituído por encargos de condomínio vencidos, que é objeto de ação de execução.
2. Embora os honorários sejam devidos ao advogado, reconhecida sua natureza alimentar, os valores a eles referentes não integram o título executivo. Assim, a planilha de débito da execução não deve imputar ao devedor o reembolso do valor convencionado entre o credor e seu patrono. 2.1. Assinale-se que os valores decorrentes de honorários convencionados entre o credor e seu advogado não se confundem com os fixados por ocasião da decretação da sucumbência, uma vez que, enquanto os primeiros são devidos em cobrança própria, os segundos podem ser objeto de fase própria de cumprimento de sentença.
3. Há uma diferença substancial entre ação de cobrança submetida ao procedimento comum e ação cujo objeto é a execução de título. A primeira tem eficácia condenatória para eventual pagamento dos respectivos valores dos honorários de advogado, e, a segunda, tem por objetivo a execução de crédito já constituído.
4. Recurso conhecido e desprovido.